Tribunal: TJPA
Processo: 0811346-16.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811346-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL DAS CLINICAS DE ANANINDEUA LTDA

AGRAVADO: EDMAR GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0811346-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE ANANINDEUA LTDA

ADVOGADO: MARCELO ELIAS SEFER DE FIGUEIREDO – OAB/PA 31.640

AGRAVADO: EDMAR GONÇALVES DA SILVA

ADVOGADO: ARCELINO DA SILVA VILAS BOAS FILHO - OAB/PA 18.362

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUIVOCA DA EXTENSÃO DA LESÃO. RECURSO IMPROVIDO.

- Decisão primeva que entendeu que o termo inicial da prescrição se deu após a última consulta com o médico-réu e não da data da cirurgia.

- Autor que permaneceu realizando tratamento com o médico (réu) que o operou durante dois anos após o ato cirúrgico e somente depois deste período é que verificou a ausência de melhora em relação as sequelas do procedimento, momento em que teve efetiva ciência de que houve o erro médico.

- Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0811346-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE ANANINDEUA LTDA

ADVOGADO: MARCELO ELIAS SEFER DE FIGUEIREDO – OAB/PA 31.640

AGRAVADO: EDMAR GONÇALVES DA SILVA

ADVOGADO: ARCELINO DA SILVA VILAS BOAS FILHO - OAB/PA 18.362

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE ANANINDEUA LTDA, objetivando reforma da decisão id. 34508376 (autos originários), proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que rejeitou arguição de prescrição em sede preliminar em AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS COM PEDIDO LIMINAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER n.º 0800504-56.2021.8.14.0006 proposta por EDMAR GONÇALVES DA SILVA.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 6755982, a Agravante sustenta a ocorrência da prescrição do direito da parte de pleitear indenização por erro médico, já que transcorreram mais de 5 anos desde o procedimento cirúrgico ao qual o autor/agravado foi submetido, daí porque pede o efeito suspensivo ao recurso, para suspender o curso do processo principal, até o julgamento do mérito do presente recurso.

Aduz, que o próprio agravado sustenta, na petição inicial, que os danos que alega ter sofrido teriam sido ocasionados em razão de erro médico durante a cirurgia realizada em 2014, por isso, neste momento, teria ciência inequívoca do dano.

Sustenta que o marco inicial da prescrição é o ano de 2014, quando realizada a cirurgia pelo médico ODYR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR, também réu na ação, e não 2016, data em que fora feita a última consulta com o referido médico. Estando, portanto, prescrita a pretensão autoral.

O então relator, Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar, indeferiu o efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas em ID nº. 7864526, onde o agravado informa que se submeteu a tratamento para varizes em ambas as pernas. Explicita, que em 15/01/2014 o AGRAVADO foi submetido a intervenção cirúrgica na sede do AGRAVANTE, operado pelo médico ODYR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR, réu na demanda primeva.

Afirma ainda, que a intervenção cirúrgica seria feita apenas em uma das pernas e somente em momento posterior haveria nova operação para tratar da outra, porém ambas as pernas sofreram intervenção no mesmo dia. Aduz que após o ato cirúrgico continuou o tratamento com o SEGUNDO REQUERIDO, sempre sendo atendido na sede do AGRAVANTE, tendo complicações como a perda da capacidade de coordenação motora e de locomoção.

Salienta que sua última consulta com o médico que realizou a cirurgia ocorreu em 19 de agosto de 2016, entretanto, não houve reversão do quadro de saúde.

Por fim, alega que não há que se falar em prescrição.

Coube o feito por redistribuição em 07 de fevereiro de 2022.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória proferida que afastou a prejudicial de mérito da prescrição, por entender que o termo a quo para contagem do prazo seria a data da ciência inequívoca da lesão e da sua extensão, o qual, para o juízo primevo, seria a data da última consulta que ocorreu apenas em agosto de 2016.

Adianto que a decisão agravada não merece reforma.

De início, ressalto que em se tratando de erro médico, o prazo prescricional para postular o ressarcimento deflagra-se com o efetivo conhecimento da lesão sofrida, a sua extensão, causa e consequência, conforme jurisprudência pacífica do STJ:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA IRREVERSIBILIDADE DO DANO. REFORMA. SÚMULA 07⁄STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. QÜINQÜENAL DECRETO N. 20.910⁄32. TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. 1. O termo inicial para contagem do prazo prescricional em casos de erro médico se inicia quando a vítima toma ciência da irreversibilidade do dano. Precedentes. 2. A lesão inicial aconteceu em 1988, sendo conhecida a irreversibilidade do dano em 1993. Rever esse posicionamento para acolher a pretensão de que a extensão do dano só foi conhecida em 1997, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na súmula 07⁄STJ. 3. Conforme orientação consolidada no julgamento do REsp 1.251.993⁄PR, submetido ao rito dos repetitivos, a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, é regida pelo Decreto 20.910⁄32. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido" (STJ, REsp 1211537⁄RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 20⁄05⁄2013).

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CONHECIMENTO DA LESÃO POSTERIORMENTE AO FATO LESIVO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA CIÊNCIA. 1. Ignorando a parte que em seu corpo foram deixados instrumentos utilizados em procedimento cirúrgico, a lesão ao direito subjetivo é desconhecida e não há como a pretensão ser demandada em juízo. 2. O termo a quo do prazo prescricional é a data em que o lesado tomou conhecimento da existência do corpo estranho deixado no seu abdome. 3. Recurso especial conhecido em parte e provido" (STJ, REsp 1020801⁄SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 03⁄05⁄2011).

Ressalto que ambas as partes defendem que o prazo prescricional aplicado é o de 5 (cinco) anos a contar da data da efetiva ciência da lesão, sendo fato incontroverso. Entretanto, as partes divergem em relação a data em que o agravado teve ciência do erro médico, fato controvertido.

O hospital agravante defende que a devida ciência se deu logo após a cirurgia, onde o agravado teria supostamente verificado o erro médico, já que ambas as pernas do agravado foram operadas, quando, em verdade, deveria ocorrer a cirurgia de apenas uma delas e, em momento posterior, da outra.

Por outro lado, o agravado defende que a ciência se deu em agosto de 2016, quando, após dois anos de tratamento com o médico que realizou a cirurgia, verificou efetivamente que os danos causados pelo suposto erro médico só se agravavam
e se tornaram irreversível
.

In casu
, deve-se manter a decisão interlocutória pela inexistência de prescrição.

Explico.

A prescrição só inicia quando da ciência inequívoca do dano e do grau da lesividade. Ora, outro não poderia ser o entendimento, sob pena do causador do dano ser beneficiado pela prescrição do direito da vítima, e isso antes do paciente ter certeza da existência do dano.

Analisando detidamente os fatos, não parece crível que o autor da ação, ora agravado, tenha tomado ciência imediatamente após o ato cirúrgico tanto dos danos como do grau da lesividade.

Denota-se dos fatos que o agravado passou 2 (dois) anos em tratamento com o mesmo médico que realizou a cirurgia e somente após esse período, verificando que seu quadro piorava substancialmente é que entendeu que a lesão se tratava de erro médico. Ora, não parece crível que a parte tenha realizado tratamento durante dois anos com o mesmo médico que lhe assistia se soubesse que havia ocorrido erro médico.

Os fatos apresentados demonstram que a ciência da lesão se deu em momento posterior a operação. Partindo desse pressuposto, como a última consulta com o médico réu ocorreu em agosto de 2016, entendo que não está prescrita a pretensão autoral já que a ação foi ajuizada em janeiro de 2021, ou seja, menos de 5 (cinco) anos da data da ciência inequívoca da existência da lesão e da sua extensão.

Nestes termos, o juízo primevo na decisão agravada:

“(...) Sobre a alegada prescrição, entendo, que o marco temporal para início do computo da prescrição é o da ciência inequívoca da extensão do dano causado pela intervenção cirúrgica, o que, no caso dos autos, foi a data de 19 de agosto de 2016, data da última consulta da parte autora com o médico, ora requerido.

Visto que, conforme relatado na petição inicial, após a cirurgia o AUTOR continuou o tratamento, sempre sendo atendido na sede do Hospital das Clínicas. Imediatamente, surgiram as primeiras complicações. Referiu a perda da capacidade de coordenação motora e de locomoção, que se tornou evidente, e que o médico, assustado com o quadro apresentado pelo paciente ora AUTOR, se comprometeu a dar toda a assistência necessária, inclusive, se fosse necessário, custeando-lhe o tratamento.

Passados quase dois anos de tratamento, isso já no final de 2016, uma vez que a última consulta ocorreu em 19 de agosto de 2016.

Logo, entendo que, somente após a data da última consulta, a parte autora teve ciência inequívoca da lesão e sua extensão, supostamente ocorrida por erro médico. Neste sentido:

(...)

Portanto, rejeito a preliminar de ocorrência da prescrição.”

Dessa forma, deve o recurso ser conhecido e não provido, eis que não ocorrida a prescrição
.

ISTO POSTO, VOTO PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É O VOTO

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/02/2023